Tribunal: TCU
Processo: 015.361/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2847/2019-TCU-Plenário , de 27/11/2019 (peça 83) Documentos apresentados pela Unidade Jurisdicionada: a) Decisão do Juiz Federal e Diretor do Foro da 1a CJM, Jorge Marcolino dos Santos, decidindo pela anulação do ato administrativo que habilitou a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e Trabalhador (Abradecont) no Pregão Eletrônico 4/2019 (peça 95); b) Cópia da publicação do aviso de anulação referente ao Pregão Eletrônico, no Diário Oficial da União, Seção 3, de 22/1/2020, p. 113 (peça 96); c) Ofícios 1718301, 1718326 e 1718329, em resposta ao Ofício 3252/2019-TCU-Selog (peça 97). Item do Acórdão: 9.3 Tipo: Determinação Análise: Atendido Transcrição: 9.3 nos termos do art. 250, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal (RITCU), determinar à Primeira Circunscrição Judiciária Militar da Justiça Militar (1a CJM) que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, anule o ato administrativo que habilitou irregularmente a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e Trabalhador (Abradecont) no Pregão Eletrônico 4/2019, bem como os demais atos dele porventura decorrentes. Resposta da Unidade Jurisdicionada: a) o Juiz Federal e Diretor do Foro da 1a CJM, Jorge Marcolino dos Santos, em atendimento ao contido no Acórdão 2847/2019-TCU-Plenário , proferido nos autos do processo TC Processo 015.316/2019-5 , cujo teor foi conhecido pela Diretoria no dia 7 de janeiro do corrente ano, após o recesso judiciário, informou que decidiu pela anulação da decisão que aceitou e habilitou a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e Trabalhador - ABRADECONT, quando da execução do Pregão Eletrônico 4/2019, bem como os demais atos dele porventura decorrentes, determinando, assim, o encaminhamento da sobredita decisão aos cuidados das respectivas seções competentes, visando à publicação da referida anulação, o que se deu conforme consta do Diário Oficial da União 15, do dia 22 de janeiro do corrente ano, Seção 3, p. 113; b) registrou que a ABRADECONT bem como a empresa ÁTRIA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. foram devidamente intimados da referida decisão. Análise: Por meio do Acórdão 2847/2019-TCU-Plenário foi determinado à 1o Circunscrição Judiciária Militar da Justiça Militar que anulasse o ato administrativo que habilitou irregularmente a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e Trabalhador (Abradecont), CNPJ 04.213.923/0001-82, no Pregão Eletrônico 4/2019, bem como de todos os atos dele decorrentes, em razão do descumprimento do item 3.1 do edital do certame, que exige que o ramo de atividade da licitante seja compatível com o objeto licitado, e jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 2506/2006-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Augusto Sherman, 2.803/2007-TCU-1a Câmara, Relator Ministro Marcos Bemquerer, e 7.459/2010-TCU-2a Câmara, Relator Ministro Raimundo Carreiro), afora os indícios levantados de que referida entidade dedica-se a fins econômicos em proporção que a torna comparável a uma entidade empresarial, o que afronta o disposto no art. 53 do Código Civil e entendimento deste Tribunal, expresso no Acórdão 2543/2013-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro José Jorge. Por seu turno, após devidamente notificada, a Diretoria do Foro da 1o Circunscrição Judiciária Militar certificou o integral cumprimento das medidas prescritas no subitem 9.3 do Acórdão 2847/2019-TCU-Plenário , de 27/11/2019 (peça 83), atendendo fielmente aos ditames dessa Corte de Contas, conforme se constatou pelo exame dos documentos anexos às peças 95 a 97, pelo que se apresenta cabível propor o oportuno arquivamento dos autos. C. Proposta de Encaminhamento Em virtude do exposto, propõe-se: 1.1. considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.3 do Acórdão 2847/2019-TCU-Plenário ; 1.2. informar à Primeira Circunscrição Judiciária Militar da Justiça Militar (1a CJM) que o conteúdo da deliberação que vier a ser proferida poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 1.3. determinar o arquivamento do processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno/TCU." Acolho a proposta da unidade nos termos do seguinte acórdão: ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143, 237, VII e 250, II do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.3 do Acórdão 2847/2019-TCU-Plenário ; b) informar à Primeira Circunscrição Judiciária Militar da Justiça Militar (1a CJM) que o conteúdo deste Acórdão poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar o processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 015.361/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e Trabalhador - Abradecont. (04.213.923/0001-82) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria do Foro da 1a Circunscrição Judiciária Militar - STM; Superior Tribunal Militar 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Evilásio Alves de Souza (144.924/OAB-RJ), Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch (26966/OABDF) e outros; Brunella Fonseca Moraes (130042/OAB-RJ) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.